Tribunal: TJDFT
Processo: 0733582-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. TEMA 733, STF. APLICÁVEL AO CASO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. TEMA 491, STJ. RELAÇÃO TRATO CONTINUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. JULGADOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA FORÇA VINCULANTE. TEMA 491 DO STJ. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. OMISSÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MULTA APLICADA. RECURSO DA EXEQUENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. O acórdão analisou toda a matéria apresentada pela exequente de forma clara e coerente, refutando individualmente os argumentos aduzidos e firmando entendimento de que fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. Omissão inocorrente.
3. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC”. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)
3.1. Verificado nos autos que a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida, omisso o acórdão que não arbitrou honorários advocatícios em desfavor da parte exequente.
3.2. Nos casos de execução de quantia, o proveito econômico corresponde à diferença entre o total exigido na inicial da execução e o montante definido na decisão judicial que analisa a impugnação, ou seja, o excesso executado.
4. Recurso da exequente claramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de reexaminar matérias que foram amplamente analisadas no acórdão, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Precedentes.
4.1. Fixada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Preliminar rejeitada. Recurso da exequente conhecido e não provido. Recurso do executado conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.